Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742529-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILEUDA GOMES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 171978935, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0718701-73.2022.8.07.0018 ajuizado por EDILEUDA GOMES DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Na r. decisão recorrida, o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade apresentada pelo DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos: O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi filiada a SAE-DF. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos filiados a outro sindicato. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada ao sindicato credor na propositura da ação coletiva, entendo que os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: [...] Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Cumpra-se a decisão de ID 160296198. Nas razões recursais, o agravante sustenta preliminar de ilegitimidade ativa porquanto não apresentados nos autos a Declaração Funcional e o comprovante de filiação sindical. Aduz que a urgência de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz presente para evitar prejuízo ao Distrito Federal mediante a expedição de requisitório baseado em critérios incorretos. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo; e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecimento da ilegitimidade da parte exequente. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Cinge-se a questão acerca da legitimidade da Exequente, ora Agravada, que era à época da tramitação da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada pelo SINDIRETA-DF, filiada ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF – SAE-DF. Apesar de filiada ao SAE-DF, verifica-se, das fichas financeiras juntadas à ID 145007125 dos autos de origem, que a Agravada era ocupante do cargo de Auxiliar de Educação – Conservação e Limpeza da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal. Necessário ater-se que o Decreto Distrital n. 21.396/00 (que dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal) integrou, sem prejuízo de direitos e vantagens, aos quadros de servidores do Distrito Federal os servidores ocupantes de cargos efetivos naquela Fundação, ao passo que os servidores aposentados e pensionistas integraram o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo único. Os cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Desse modo, verifica-se que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial que originou o cumprimento de sentença atingiu à servidora pública, ora agravada. Portanto, imperioso reconhecer a legitimidade ativa da Exequente, ora Agravada. Inclusive, a presente questão já foi alvo de análise por esta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TEMA 733, STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 2. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2.1. Sendo assim, o ente distrital ora agravante substituiu a Fundação Educacional e foram resguardados todos os direitos da agravada, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1603126, 07183757020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (suprimidas partes do texto - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170/STF. MATÉRIA DIVERSA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDRAL. DECRETO. N. 16.990/95. PAGAMENTO EM ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]2. Descabida a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, porquanto o Decreto de suspensão do auxílio alimentação alcançou todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Somado a isso, tem-se ainda o exposto nos artigos 9o e 13 do Decreto 20.264/199, em que expressamente consignaram que os servidores da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal passariam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras e com lotação, inicial, na Secretaria de Cultura do Distrito federal, sem quaisquer prejuízos, a qual assumirá todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal. [...] (Acórdão 1605220, 07141389020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (suprimidas partes do texto - g.n.) Logo, a preliminar deve ser rejeitada. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 05 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator